Tribunal: TJDFT
Processo: 0739212-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0739212-75.2024.8.07.0001 APELANTE: WILLISMAR DA SILVA MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 71831021, dê-se vista à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.